Tribunal: TJDFT
Processo: 0723789-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723789-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SBUS AUTOMAÇÃO E ELETRÔNICOS EIRELI - EPP RECORRIDA: AUTOHOME TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO NAS NOTAS FISCAIS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se configura cerceamento de defesa quando a prova documental supostamente ausente deveria ter sido requerida pelo demandante em sua petição inicial ou no momento da réplica. 2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Na ação de cobrança de contrato de prestação de serviços, faz-se necessária a prova dos termos pactuados para o pagamento, não bastando a juntada de notas fiscais, sem comprovante de recebimento, e termos de confissão de dívida sem assinatura das partes. 3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 357, inciso II, e §3o, do Código de Processo Civil, argumentando que ocorreu cerceamento de defesa porque o juízo delimitou as questões de fato sobre as quais recairia a atividade probatória de maneira absolutamente dissociada do quanto alegado e até então provado nos autos, limitando-se à prova oral. Afirma que o juízo deveria ter admitido a produção de prova documental, por ser necessária a exibição de livros fiscais da recorrida e informes da Secretaria da Fazenda do DF, a fim de demonstrar as operações de venda e de serviços em discussão. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 357, inciso II, e §3o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não se pode falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que a prova documental que a autora pretendia requerer a produção (exibição de documentos contábeis da ré) deveria ter sido exigida em sua petição inicial ou, no máximo, no momento da réplica, pois tal prova era pré-existente” (ID 14926001). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ A propósito, “O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, à luz do contexto fático-probatório, no sentido de que não restou configurado, no caso, o cerceamento de defesa, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp 1230236/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1/6/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025